Tribunal: TJMT
Processo: 0002517-68.2019.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002517-68.2019.8.11.0021
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WILHASMAR XAVIER DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 44380956) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40446989):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – DUAS VEZES – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE DA COABITAÇÃO E CAUSA DE AUMENTO POR SER PADRASTO – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CONTINUIDADE DELITIVA – DIFERENÇA DE CINCO MESES ENTRE OS CRIMES – REQUISITO TEMPORAL – FLEXIBILIZAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu – máxime porque não havia nenhum motivo aparente para que as vítimas quisessem acusá-lo falsamente – não pode ela ser considerada para fins de absolvição. Os motivos consistem nas razões pelas quais o crime foi praticado, desde que não seja ínsito ao tipo penal, sendo descabido utilizar a mesma fundamentação para duas circunstâncias diferentes. Não configura bis in idem a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica e de coabitação [art. 61, II, f, do CP], com a majorante específica da relação de padrasto [art. 226, II, do CP], pois se tratam de situações distintas. “Sem olvidar da orientação sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que o espaçamento temporal superior a 30 (trinta) dias inviabiliza, em regra, a configuração da continuidade delitiva, é cediço, por outro lado, que referido parâmetro não é absoluto. Em situações particulares é admissível o reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal se superado referido prazo, máxime quando demonstrada excepcional vinculação entre as condutas delitivas. Precedentes” [STJ, AgRg no REsp 1801429/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019]. Há de ser reconhecida a continuidade delitiva – não obstante o lapso temporal de cinco meses entre os crimes – quando preenchidos os requisitos previstos no art. 71 do CP, porquanto os delitos sexuais imputados ao réu foram praticados sob semelhantes condições de lugar e modo de execução, ficando evidenciado que o segundo delito somente ocorreu porque o acusado acreditava que sairia ileso, vale dizer, que ele não sofreria nenhum tipo de sanção. A condenação o pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento ou, até mesmo, dispensá-lo. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].” (Ap. 0002517-68.2019.8.11.0021, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2020)
Alega violação aos arts. 69, caput e 71, caput, ambos do CP, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva, haja vista o lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre o cometimento dos delitos e a ausência de unidade de desígnios.
Recurso tempestivo (Id. 44720967).
Contrarrazões – Id. 50489464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa aos arts. 69 e 71, ambos do CP, fundada na tese de que não se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, em detrimento da regra do concurso material, exige o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 2. Já decidiu esta Corte Superior que "não se desconhece o entendimento da jurisprudência de que o lapso temporal superior a 30 dias impede, em regra, o reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, tal parâmetro não é absoluto, de forma que, aplicado o citado instituto pelas instâncias de origem em razão do preenchimento dos quesitos legais, inviável o afastamento apenas com base no requisito temporal" (AgRg no REsp 1.629.450/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 4/10/2017, grifei). 3. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de proceder à dosimetria da pena.” (AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v